Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-68.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. PEDIDOS RECURSAIS INEXISTENTES NA PEÇA INICIAL. PEDIDO DA RECORRENTE SOMENTE REALIZADO EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. IRDR 9. JUIZADO FAZENDÁRIO COMPETENTE. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTERIOR À DATA DE VIGÊNCIA DA LEI 13.850/2019 .ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. O embargante aponta vício de erro ao argumento de que não haveria inovação recursal na medida em que, desde a inicial, havia o pedido de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome nos sistemas de proteção ao crédito.

4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no acórdão, não havendo falar em erro. Destaco, ainda, que o tema foi devidamente analisado no item 9 do acórdão, vejamos: “Do mérito. Em suas razões recursais, a recorrente pede unicamente que seja a parte recorrida obrigada a lhe indenizar, a título de danos morais, decorrentes de sua inclusão no serviço de proteção ao crédito. Todavia, na peça inicial, por mais que seja mencionada a inclusão de seu nome no SERASA, os pedidos delineados denotam que todo o pleito decorre da obrigação do recorrido de cancelar o protesto junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Taguatinga, a declaração de inexistência do débito junto a instituição financeira e sua responsabilidade civil pelo protesto irregular.”

5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.